Tribunal: TJBA
Processo: 8059335-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059335-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: GISLENE RIBEIRO NOVAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO HOMOLOGANDO VALOR E DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INADMISSÃO POR DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Feira da Mata/BA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão
proferida em cumprimento de sentença ao pagamento de quantia contra a fazenda pública que
rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de
p
recatório.

2. A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento, por entender que o pronunciamento tem natureza de sentença. No agravo interno, o Município sustenta natureza interlocutória e, subsidiariamente, invoca a fungibilidade recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão consiste em definir a natureza jurídica da decisão que rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, para fins de identificação do recurso cabível e de verificação da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No caso, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar integralmente a impugnação, homologar os cálculos e determinar a expedição do requisitório, encerrou a fase executiva em todos os seus aspectos relevantes: a controvérsia foi resolvida, o valor foi definido e o mecanismo de satisfação do crédito
próprio das execuções de obrigação de pagar da fazenda Pública
foi determinado.

5. A
menção ao prosseguimento constante do dispositivo diz respeito exclusivamente à expedição do requisitório — providência de cunho meramente
procedimental
que não mantém pendente qualquer questão de cognição
própria da execução
. Configura-se, portanto, sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno
não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059335-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA
e como argavada
GISLENE RIBEIRO NOVAIS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIEMNTO
ao recurso nos termos do voto do relator.

Salvador, .